Tribunal: TJMT
Processo: 1012625-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012625-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), REGINA CELIA CORTES - CPF: 388.534.261-87 (EMBARGADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (EMBARGANTE), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012625-08.2019.8.11.0000 EMBARGANTE: JUDITH DIAS TEIXEIRA

EMBARGADO: REGINA CELIA CORTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PERÍCIA TOPOGRÁFICA APÓS ARREMATAÇÃO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e obscuridade apontadas pela parte embargante, consistente na suposta violação ao artigo 1.017, inciso I, do CPC/15 por não ter juntado petição de pedido de perícia, se provimento do agravo de instrumento e consequente indeferimento da perícia topográfica ocorreu em virtude de o imóvel a ser periciado já ter sido devidamente arrematado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JUDITH DIAS TEIXEIRA opõe recurso de embargos de declaração (ID no 27423498), objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 25689464, proferido no recurso de agravo de instrumento que, à unanimidade, proveu o recurso.

Sustenta a embargante que a decisão embargada é obscura, uma vez que primeiro afirma ter sido requerido a desocupação imediata da sede da Fazenda Pacu, e em seguida consigna que não houve pedido de perícia deferido pelo Juiz.

Alega que houve ofensa ao artigo 1.017, inciso I, do CPC/15, sob o argumento de que a agravante, ora embargada, não juntou a petição com o suposto pedido de perícia da parte recorrida/embargante.

No mais, aduz que houve abuso de autoridade ao permitir que não se realize a perícia e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, prequestionando a matéria.

Sem contrarrazões (ID 34001968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, obscuridade se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante insurge-se quanto a um trecho da narrativa resumo do que ocorreu no processo de origem, ou seja, de texto que sequer contém cunho decisório, tampouco tenha sido o fundamento para o indeferimento da realização de perícia topográfica no imóvel objeto da execução.

Conforme se observa do acórdão embargado, o motivo do provimento do agravo de instrumento e consequente indeferimento da perícia topográfica ocorreu em virtude de o imóvel a ser periciado já ter sido devidamente arrematado. Vejamos:

"No caso, a despeito da alegação da parte executada/agravada no sentido de que a imissão da posse ocorreu em área diversa daquela que foi objeto da arrematação, verifica-se que esta se encontra perfeita e acabada, já tendo o arrematante, inclusive, se imitido na posse do imóvel, cujo mandado foi expedido em junho/2019, conforme denota-se do andamento processual constante do ID 12685991.

Assim, à vista do disposto no parágrafo 4o do artigo 903 do CPC/15 a discussão e eventual desconstituição da arrematação deve ser realizada por meio de ação própria e não mais nos autos da execução, razão pela qual a há que ser reformada a decisão singular a fim de determinar a continuação da execução.

Ademais, denota-se dos autos que a agravada está se utilizando de todos os meios protelatórios possíveis para retardar o

pagamento da dívida, não se afigurando razoável a realização de perícia topográfica de um imóvel que já foi arrematado e se encontra na posse do arrematante no curso do processo.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fim de reformar decisão singular para indeferir o pedido da executada de realização de perícia topográfica no imóvel objeto da execução."

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido

caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5.

Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020